Tribunal: TJDFT
Processo: 0750647-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEIS. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. PENHORA EM DINHEIRO. BACENJUD. POUPANÇA. ÔNUS DO EXECUTADO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. É desnecessário que o devedor possua somente um imóvel para ter o direito à proteção do bem de família, bastando a comprovação de que o imóvel sobre o qual se pretende o reconhecimento da impenhorabilidade é o único utilizado como sua residência. A impenhorabilidade recairá sobre o imóvel de menor valor somente nas hipóteses em que restar comprovado que o devedor possui mais de uma residência. O bem de família legal não exige a averbação para o seu reconhecimento. Compete ao executado comprovar, de forma clara e inequívoca, que o valor bloqueado pelo sistema BACENJUD estava depositado em conta poupança, ônus do qual não se desincumbiu.